Tribunal: TCU
Processo: 017.810/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10670/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Jeremias Santiago Junior; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Mateus Oliveira Moreira, Priscila Brasil de Aquino, Suellen Ferreira da Silva, Icaro Mendes da Silva, Carolina Clemente Dias, Faustino de Souza Alves, Sergio Aparecido Marques da Silva, Eduardo Jose Martins Ribeiro e Maria Margarida Santos Ferreira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.810/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Clemente Dias (XXX.088.828-XX); Eduardo Jose Martins Ribeiro (XXX.727.908-XX); Faustino de Souza Alves (XXX.840.768-XX); Icaro Mendes da Silva (XXX.931.678-XX); Jeremias Santiago Junior (XXX.580.678-XX); Maria Margarida Santos Ferreira (XXX.967.748-XX); Mateus Oliveira Moreira (XXX.880.778-XX); Priscila Brasil de Aquino (XXX.306.708-XX); Sergio Aparecido Marques da Silva (XXX.798.948-XX); Suellen Ferreira da Silva (XXX.513.648-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.